Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA EMITENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA DEMANDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação monitória, regulada nos arts. 700 a 702 do CPC/2015, é meio hábil àquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2. Como regra, não tendo havido impugnação da parte contra quem foi produzido, considera-se autêntico o documento (art. 411, III do CPC). De outro lado, a fé do documento particular cessa se for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. 2.1. Tratando-se de contestação de assinatura de documento particular que instrui ação monitória, o ônus da prova incumbe, como regra, ao autor da demanda (art. 429, II, CPC), até mesmo por se tratar de fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC). 2.2. No caso, ao ser oportunizada a especificação de provas complementares, a autora manifestou expresso desinteresse, limitando-se a sustentar dever recair sobre a ré o ônus de provar a invalidade do negócio, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.